Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-22.2021.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801100-22.2021.8.14.0012

EMBARGANTE: EDICARLOS VIANA DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0801100-22.2021.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá

EMBARGANTE: EDICARLOS VIANA DE SOUZA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO: Acórdão no ID – 22532283
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10/10/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para readequar a pena imposta em condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), mantendo-a, no entanto, acima do mínimo legal. Os embargos sustentam a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar quanto à possível desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da mesma lei, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido.

2 - A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração com fundamento em omissão do acórdão quanto a tese que não foi oportunamente arguida na apelação.

(i)

Saber se a alegação de desclassificação do delito com base em precedente do Supremo Tribunal Federal constitui omissão sanável por embargos;

(ii)

Saber se é possível inovar em sede de embargos de declaração com fundamento jurídico não suscitado nas razões recursais originárias.

3 - Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, bem como eventual erro material, não sendo instrumento idôneo à rediscussão do mérito ou à introdução de teses novas não deduzidas oportunamente.

4 - A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não foi suscitada nas razões da apelação criminal interposta, tendo sido apresentada apenas por ocasião dos aclaratórios, configurando inovação recursal.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a inovação recursal é inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDICARLOS VIANA DE SOUZA,
em face
do Acórdão no
ID
22532283
,
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, redimensionando sua sanção.

Alega o Embargante que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar
ex officio
a tese de desclassificação da conduta para o delito do art.28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendida, tratando-se de 3,7g (três gramas e sete decigramas) de cocaína, consoante
“o recente Leading Case do STF, RE 635659, que estabeleceu a quantidade de 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea como quantitativo orientador para fixação como porte de droga para consumo”
.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não foi analisada a tese de desclassificação da conduta para o delito do art.28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendida, tratando-se de 3,7g (três gramas e sete decigramas) de cocaína, consoante
“o recente Leading Case do STF, RE 635659, que estabeleceu a quantidade de 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea como quantitativo orientador para fixação como porte de droga para consumo”
, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Ocorre que
tal matéria não foi arguida no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se à absolvição por insuficiência de provas, redução da pena base e afastamento da agravante da reincidência.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06 - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBEDADE – INOCORRÊNCIA – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO. PRESENÇA DE VETOR INIDÔNEO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. REMANESCEM VETOR IDÔNEO QUE HABILITA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA – AFASTAMENTO AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – REU MULTIREINCIDENTE – maus antecedentes e agravante da reincidência, decorrerem de condenações diversas - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

I – A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II – Diante da argumentação esposada alhures, de rigor rejeitar a preliminar suscitada

MÉRITO

I – – Inviável cogitar-se na tese da insuficiência probatória, bem como na imprestabilidade da prova, em face da licitude da ação policial que decorreu de fatores concretos acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que levou os policiais a encontrarem SEIS PETECAS DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A OXI DE COCAÍNA e do valor em espécie de R$58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) em notas fracionadas. Nesse viés, constatada a situação de flagrância, credenciado a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF;

II - Acerca do non bis in idem, em face da reincidência e maus antecedentes, observou-se tratar-se de multireincidente. Logo, inapropriado cogitar-se na ocorrência de bis in idem, em face da análise dos maus antecedentes e do reconhecimento da agravante da reincidência, decorrerem de condenações diversas;

III – Quanto a dosimetria aplicada, se observou que o juízo claudicou ao fundamentar o vetor judicial da conduta social. Dessa forma, necessário a readequação da pena base fixada originalmente em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025